Tribunal: CARF
Processo: 12963.000191/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S3-TE01
S3-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12963.000191/2010-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3001-001.528 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
14 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
CLEUZA HELENA DE FIGUEIREDO FIDELIS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 10/08/2009
BEBIDAS
ESTRANGEIRAS
COM
APLICAÇÃO
DE
SELOS
DE
CONTROLE FALSOS. PENA DE PERDIMENTO. PROCEDÊNCIA.
A posse de selos de controle falsos, soltos ou aplicados a bebidas de
procedência estrangeira, implica sua apreensão e a aplicação da pena de
perdimento às bebidas nas quais tenham sido utilizados, nos termos do inciso
IV do art. 33 do Decreto-Lei no 1.593, de 1977, independentemente da
ausência de dolo ou culpa do possuidor, do uso a que seria dado a elas ou de
prova de que tenha este concorrido para a falsificação dos selos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Refere-se o presente processo a litígio instaurado em decorrência de
inconformidade com a apreensão e aplicação da pena de perdimento de bebidas estrangeiras com
a aplicação de selos de controle falsos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000191/2010-91
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.528 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12963.000191/2010-91

Por economia processual e sintetizar de maneira clara e concisa a realidade dos
fatos, reproduzo o Relatório da decisão de primeira instância (destaques no original).
“Em análise no presente processo o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda
Fiscal de fls. 02/06, e seus anexos [fls. 07/18], por intermédio do qual foi proposta a
aplicação da pena de perdimento com fundamento do art. 33, inciso IV, do Decreto-Lei
n° 1.593, de 21/12/1976, em face da posse, pela autuada, de 17 garrafas de bebidas de
origem nacional nas quais encontravam-se aplicados selos falsos.
Decorreu a autuação, nos termos da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
integrante do Auto de Infração [fls. 03/06] do fato de terem sido encontrados e
apreendidos na residência da autuada1, bebidas alcoólicas com selos de controle falsos
aplicados em 17 [dezessete] unidades, apreendidas pela Autoridade Policial da Comarca
de Campestre-MG em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão emitido pelo
MM Juiz da mesma Comarca, conforme fls. 10/18, e enviadas à DRF/Poços de Caldas
[fl. 16].
Intimada pela Seção de Fiscalização a apresentar as notas fiscais de aquisição das
bebidas apreendidas [fls. 19/20], não foi apresentado nenhum documento fiscal,
conforme relato constante da Descrição dos Fatos, fl. 4.
O exame pericial dos selos aplicados nas bebidas, nos termos do Laudo Pericial n°
02/2009 [fls. 21/24] elaborado por Auditor Perito do Setor de Fiscalização da
DRF/Poços de Caldas, relativamente a uma amostra de quatro [04] selos de controle
extraídos do lote de bebidas apreendidas, resultou na constatação de que os mesmos são
falsos.
A relação das mercadorias apreendidas encontra-se anexa às fls. 25/26 dos autos e, à fl.
28, a relação das bebidas apreendidas.
Regularmente intimada e cientificada da autuação em 11/03/2010 [fl. 29], mas
inconformada, a interessada formulou, em 30/03/2010, a impugnação de fls. 33/36, na
qual alega, em síntese, que:
1°) as mercadorias apreendidas, 19 garrafas de marcas diversas, foram encontradas na
residência da autuada, sem qualquer indício de exposição à comercialização;
2°) a impugnante e seus familiares são adeptos ao consumo moderado de bebidas tais
quais as apreendidas, sendo costume presentear-se entre si, o que impossibilita a
apresentação das notas fiscais de compra;
3°) se os selos são falsificados a contestante é, no mínimo vítima, não sendo razoável a
sua penalização, uma vez que "não se pode exigir do consumidor o que o Estado foi
negligente, possibilitando a comercialização de produtos então com selos falsificados";
4°) possuía em sua residência para consumo próprio apenas 19 garrafas de bebidas
alcoólicas, "sendo impossível a olho nú [sic] constatar a autenticidade dos "selos" do
IPI (tanto que foi periciado para constatação) ";
5°) se foram apreendidas 19 garrafas e a relação de bebidas apreendidas somente
discrimina 17 destas com selos falsos [fl. 28], é de se presumir que as outras duas
encontravam-se com selo regular, devendo, por isso, serem restituídas à autuada, uma
vez que as detinha para o consumo próprio, sem culpa e muito menos dolo e não
alcançando nenhuma lesão a bem jurídico;
6°) requer, ao final, a improcedência do auto de infração ante a falta de configuração de
culpa e/ou dolo e de ofensa a bem jurídico pela posse de produto adquirido sem ônus
(recebidos em presente) com selos de IPI supostamente irregulares;
7°) suplica, ainda, a devolução das 19 garrafas apreendidas, seja pelo fato da não
comprovação da ilegalidade do produto, seja pelo alto valor estimativo pela Contestante
que há mais de 10 anos as possui.
Diante da constatação da inconsistência apontada entre a "Descrição dos Fatos" e a
"Relação de Mercadorias anexa ao Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.528 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12963.000191/2010-91

Fiscal" quanto ao número de garrafas de bebidas apreendidas em relação às quais foi
proposta a aplicação da pena de perdimento, e ante o pleito da autuada manifestado na
impugnação no sentido de devolução de duas unidades apreendidas, entendeu esta
Relatora pela necessidade de retorno do presente processo à unidade de origem
[Despacho da Presidência, fls. 48/49] para esclarecimento quanto a este ponto, ou seja,
qual o número de garrafas de bebidas alcoólicas apreendidas em relação às quais foi
atestada a falsidade dos selos e proposta, conseqüentemente, a aplicação da pena de
perdimento, providenciando-se, ainda, se fosse o caso, a lavratura de auto complementar
para as correções pertinentes.
Referida diligência resultou na lavratura do auto de infração complementar formalizado
através do processo n° 13656.721147/2012-16, para dar perdimento a 03 [três] garrafas
de bebidas com ausência de selo de controle, conforme Despacho de fl. 51. Referido
processo foi inicialmente juntado ao presente.
O contribuinte foi regularmente cientificado do auto complementar, conforme despacho
de fl. 54.
Ocorre que, nos termos do Despacho de fl. 60, desta Terceira Turma de Julgamento,
restou consignado à fl. 20 do processo 13656.721147/2012-16 [no qual foi formalizado
o auto complementar] que transcorrido o prazo regulamentar a autuada não apresentou
impugnação, tendo sido, em razão disso, lavrado em 23/01/2013 o Termo de Revelia e o
Termo de Perdimento. Desse modo, inexistindo razões para a permanência da juntada
dos dois processos, foi providenciada a desapensação do processo 13656.721147/2012-
16 e a sua remessa à SARAC/DRF/POÇOS DE CALDAS/MG para prosseguimento,
conforme fls. 60/61”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG
(DRJ/Juiz de Fora), por meio do Acórdão no 09-43.518 – 3a Turma da DRJ/JFA (doc. fls. 062 a
066)1 considerou improcedente a Impugnação formalizada, em decisão assim ementada:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 10/08/2009
BEBIDAS. SELOS DE CONTROLE FALSOS. PENA DE PERDIMENTO.
PROCEDÊNCIA.
A posse, soltos ou aplicados, de selos de controle falsos, sujeita o possuidor à pena de
perdimento dos produtos em que tenham sido utilizados os selos falsos, nos termos do
inciso IV do art. 33 do Decreto-Lei n° 1.593, de 21/12/1977.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio”.
Tendo sido cientificada em 02/05/2013 pelo recebimento da Intimação SACAT no
0040/2013, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Poços de Caldas – MG, como se atesta
no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 068), a recorrente formalizou Recurso Voluntário (doc.
fls. 071 a 074), por meio do qual contesta a decisão de piso, trazendo, em essência, os mesmos
argumentos utilizados na Impugnação. Alega, em síntese, que:
(i) sendo ela e seus familiares adeptos ao consumo moderado das referidas
bebidas, teriam tanto adquirido mediante compra no comercio/varejo,
como sido estas presenteadas, sendo impossível, na condição de
consumidora e a olho nu, averiguar a falsidade ou não do selo;
(ii) a autuação foi mantida pela autoridade julgadora de primeira instância
com base em suposta responsabilidade objetiva, mas ao seu juízo esta não

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.528 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12963.000191/2010-91

se aplica no caso dos autos, haja vista tratar-se de consumidor que não tem
esta responsabilidade, sendo este o entendimento do Poder Judiciário, a
exemplo de decisão em ação penal que transcreve; e
(iii) não houve e não há prova nos autos de culpa, dolo e muito menos prova
de que tenha concorrido para fabricação dos selos tidos como falsificados
pela perícia técnica.
À vista do que expôs, a recorrente requer, ao fim de sua peça recursal, que se dê
integral provimento ao Recurso Voluntário, para “para afastar a decisão da 2a Turma, portanto,
reformando a referida decisão que julgou procedente o lançamento para manter em desfavor da
ora Recorrente a exigência fiscal consubstanciada no Auto de Infração de fl. 04/09, no montante
de R$ 5.000,00, por consequência, também seja afastada a aplicação da pena de perdimento dos
produtos aprendidos no referido Auto de Infração, fls.02/06”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário foi protocolizado presencialmente junto à unidade
jurisdicionante e recebido mediante a aposição de carimbo na primeira folha da peça recursal, no
qual se encontra ilegível a data de formalização. Tendo a unidade atestado no despacho de fls.
093 que o documento foi tempestivamente recebido em 03/06/2013, tomo o Recurso como
tempestivo. Considerando ainda que este atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
dele se toma conhecimento.
Não há arguição de preliminares, de sorte que passo então à análise do mérito.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.528 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12963.000191/2010-91

Análise do mérito
Como relatado, cuida o presente processo de lide instaurada em decorrência do
questionamento feito pela recorrente autuada contra a apreensão visando à aplicação da pena de
perdimento em 17 unidades de bebida de procedência estrangeira, em sua posse, com a aposição
de selo de controle de recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
reconhecidos posteriormente como falsos.
A recorrente tem defendido desde a Impugnação que as bebidas estrangeiras
teriam sido adquiridas no comércio ou recebidas como presente para consumo próprio, sendo
impossível averiguar a falsidade do selo. Defende ainda que não há prova nos autos de culpa,
dolo e muito menos de que tenha concorrido para sua falsificação.
Em meu juízo, não há qualquer fundamento para a insubsistência do Auto de
Infração. Vejamos.
A exigência da aplicação dos selos de controle às bebidas de procedência
estrangeira encontra-se estabelecida nos arts. 46 e 64 da Lei no 4.502/643, regulamentados pelos
arts. 223 e 499 do Decreto no 4.544, de 20024 e disciplinada pelos arts. 14 a 16 da Instrução

3 Lei no 4.502/64
Art . 46. O regulamento poderá determinar, ou autorizar que o Ministério da Fazenda, pelo seu órgão
competente, determine a rotulagem, marcação ou numeração, pelos importadores, arrematantes, comerciantes ou
repartições fazendárias, de produtos estrangeiros cujo contrôle entenda necessário, bem como prescrever, para
estabelecimentos produtores e comerciantes de determinados produtos nacionais, sistema diferente de rotulagem,
etiquetagem obrigatoriedade de numeração ou aplicação de sêlo especial que possibilite o seu contrôle
quantitativo.
(...)
§ 2o A falta de rotulagem ou marcação do produto ou de aplicação do selo especial, ou o uso de selo impróprio ou
aplicado em desacordo com as normas regulamentares, importará em considerar o produto respectivo como não
identificado com o descrito nos documentos fiscais. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Art . 64. Constitui infração tôda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe em inobservância, por
parte do sujeito passivo de obrigação tributária, positiva ou negativa, estabelecida ou disciplinada por esta lei, por
seu regulamento ou pelos atos administrativos de caráter normativo destinados a complementá-los.
(...)
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente
ou do responsável da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.

4 Decreto no 4.544/2002
“ Art. 223. Estão sujeitos ao selo de controle previsto no art. 46 da Lei no 4.502, de 1964, segundo as normas
constantes deste Regulamento e de atos complementares, os produtos relacionados em ato do Secretário da
Receita Federal, que poderá restringir a exigência a casos específicos, bem assim dispensar ou vedar o uso do selo
(Lei no 4.502, de 1964, art. 46).
(...)
Art. 499. Aplicam-se as seguintes penalidades, em relação ao selo de controle de que trata o art. 223, na ocorrência
das infrações abaixo (Decreto-lei no 1.593, de 1977, art. 33, e Medida Provisória no 66, de 2002, art. 52):
(...)
IV - fabricação, venda, compra, cessão, utilização, ou posse, soltos ou aplicados, de selos de controle falsos:
independentemente de sanção penal cabível, multa de R$ 5,00 (cinco reais) por unidade, não inferior a R$ 5.000,00
(cinco mil reais), além da apreensão dos selos não utilizados e da aplicação da pena de perdimento dos produtos
em que tenham sido utilizados os selos (Decreto-lei no 1.593, de 1977, art. 33, inciso IV, e Medida Provisória no 66,
de 2002, art. 52 ); e
(...)”

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.528 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12963.000191/2010-91

Normativa RFB no 504/20055, editada no exercício que o órgão tem para estabelecer os produtos
sujeitos a esse controle.
Pela observância dos atos legais e normativos que regem o controle do
recolhimento do IPI, a simples posse das bebidas de procedência estrangeira com a aplicação de
selos falsos enseja a aplicação da pena de perdimento, independentemente da ausência de dolo
ou culpa do possuidor, do uso a que seria dado às bebidas ou de prova de que tenha este
concorrido para a falsificação dos selos apostos.
O art. 33 do Decreto-Lei no 1.593/77, com a alteração dada pela Lei no 10.637, de
20026, é taxativo e objetivo ao estabelecer que a posse de selos de controle falsos, soltos ou
aplicados, implica a apreensão dos selos não utilizados e a aplicação da pena de perdimento dos
produtos em que tenham sido utilizados tais selos, sem prejuízo da aplicação da multa de R$
5,00/unidade (não inferior a R$ 5.000,00) e das sanções penais cabíveis.
Não se contesta nos autos a posse das bebidas apreendidas pela recorrente, quando
do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão. Da mesma forma, não há qualquer dúvida
quanto à falsidade dos selos aplicados às bebidas apreendidas, visto que o perito credenciado
assegura no Laudo Pericial regularmente emitido (doc. fls. 021 a 023) que, “de acordo com os
resultados dos exames realizados, concluímos que os quatros selos apresentados para exame
pericial SÃO FALSOS e foram falsificados de maneira grosseira sem qualquer elemento de
segurança existente nos selos originais fabricados pela CMB”.

5 Instrução Normativa RFB no 504/2005
“Art. 14. Estão sujeitos ao selo de controle, na forma estabelecida neste ato, os produtos relacionados no Anexo I,
quando:
(...)
II - de procedência estrangeira entrados no país.
(...)
Art. 16. Não se aplicará o selo de controle nas bebidas:
(...)
III - procedentes do exterior, observadas as restrições da legislação aduaneira específica, quando:
a) importadas pelas missões diplomáticas e repartições consulares de carreira e de caráter permanente ou pelos
respectivos integrantes;
b) importadas pelas representações de organismos internacionais de caráter permanente, inclusive os de âmbito
regional, dos quais o Brasil seja membro, ou por seus integrantes;
c) introduzidas no País como amostras ou remessas postais internacionais, sem valor comercial;
d) introduzidas no País como remessas postais e encomendas internacionais destinadas à pessoa física;
e) constantes de bagagem de viajantes procedentes do exterior;
f) despachadas em regimes aduaneiros especiais, ou a eles equiparados;
g) integrantes de bens de residente no exterior por mais de três anos ininterruptos, que se tenha transferido para o
País a fim de fixar residência permanente;
h) adquiridas, no País, em loja franca;
i) arrematadas por pessoas físicas em leilão promovido pela SRF;
j) retiradas para análise pelos órgãos competentes.
(...)”
6 Decreto-lei no 1.593/77
“Art. 33. Aplicam-se as seguintes penalidades, em relação ao selo de controle de que trata o art. 46 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, na ocorrência das seguintes infrações:
(...)
IV - fabricação, venda, compra, cessão, utilização ou posse, soltos ou aplicados, de selos de controle falsos:
independentemente de sanção penal cabível, multa de R$ 5,00 (cinco reais) por unidade, não inferior a R$ 5.000,00
(cinco mil reais), além da apreensão dos selos não utilizados e da aplicação da pena de perdimento dos produtos
em que tenham sido utilizados os selos; (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)”. (destaques nossos)
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.528 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12963.000191/2010-91

Em seu Recurso Voluntário, a recorrente não contesta os fundamentos da decisão
recorrida. Limita-se a tentar afastar a responsabilidade objetiva da infração e sustenta seu
argumentos a partir da citação a decisão judicial em ação penal de interesse de terceira pessoa,
sem qualquer vinculação aos fatos descritos na autuação.
Não vejo assim fundamento para a insubsistência do Auto de Infração nem para a
reforma do Acórdão recorrido, de forma que, com supedâneo no § 1o do art. 50 da Lei no
9.784/19997, no art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830/2019, de mesmo teor, e do art. 57, § 3o, do
RICARF, utilizo a ratio decidendi do voto condutor do julgado como se minha fosse (fls. 065 e
ss. – destaques nossos):
“Sobre a pena de perdimento alega a interessada a improcedência do auto de infração
ante a falta de configuração de culpa e/ou dolo e de ofensa a bem jurídico pela posse de
produto adquirido sem ônus [recebidos em presente] com selos de IPI supostamente
irregulares e, ainda, suplica pela devolução das unidade de bebidas apreendidas.
A propósito cumpre mencionar que a base legal para aplicação da pena de perdimento à
impugnante encontra-se no artigo 33, inciso IV, do Decreto-Lei n° 1.593/77 [com a
alteração dada pela Lei n° 10.637, de 30/12/2002] - regulamentado no art. 499 do
Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, aprovado pelo Decreto n°
4.544, de 26 de dezembro de 2002 [RIPI/2002] -, que dispõe:
(...)
A penalização da autuada com o perdimento, conforme ressaltado na fundamentação do
auto impugnado, decorreu do fato de a mesma possuir produtos nos quais se
encontravam aplicados selos falsos. E a materialidade da infração é inconteste. Agarra-
se a impugnante à questão da culpabilidade em sua defesa, alegando não ter qualquer
responsabilidade pelo ilícito.
Em momento algum, contesta a posse dos selos nem sua ilegitimidade; apenas
pugna pela exclusão da responsabilidade pela aposição de selos falsos. Todavia,
diante da objetividade da responsabilidade por infrações e da clareza do
dispositivo legal, tais alegações não têm o condão de afastar a responsabilidade da
autuada, que, efetivamente, estava na posse dos selos falsos aplicados em produtos
encontrados em sua residência, motivo pelo qual a aplicação da pena de
perdimento prevista no dispositivo legal anteriormente transcrito é procedente.
Não importa a sua destinação, se para consumo próprio ou comercialização.
Em suma, trata-se de responsabilidade objetiva, que exclui a necessidade de
aferição do dolo do sujeito passivo. Constatada a posse, soltos ou aplicados, de
selos de controle falsos, falsidade essa atestada mediante perícia específica, é
inexorável a aplicação da pena de perdimento”.
À vista do exposto, entendo que deve ser negado provimento ao Recurso
Voluntário.

7 Lei no 9.784/1999
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte
integrante do ato.
(...)
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou
de termo escrito”.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.528 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12963.000191/2010-91

Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital